Tribunal: TJDFT
Processo: 0700336-59.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700336-59.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUVENAL JACINTO DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos e etc. Trata-se de agravo de instrumento apresentado contra decisão proferida nos autos 0711621-35.2020.8.07.0016, em trâmite no 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, em que se negou pedido de antecipação dos efeitos da tutela para que o agravado forneça ao agravante consulta em cirurgia geral. O agravante alegou que tem 73 (setenta e três) anos de idade, com diagnóstico de hernia inguinal bilateral, sem obstrução ou gangrena (cid 10: k402) e necessita de consulta na especialidade cirurgia geral sob pena de sofrer piora no seu quadro clínico. Falou que se encontra inserido no sistema desde o dia 27/12/2019 para realização de consulta, porém está aguardando em fila de espera há meses, o que justifica o deferimento da tutela de urgência. Requereu o deferimento da tutela antecipada para que seja determinada a realização da consulta em até 10 dias. Relatei. Decido. Conforme dispõe a Lei n. 12.153/2009, art. 4o, é cabível o agravo de instrumento das decisões baixadas com base no art. 3o da mesma norma. Logo, o recuso é cabível e deve ser processado. Entendo que não estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela recursal, que dependem conjuntamente da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, “caput”, do CPC). O direito à saúde é direito público subjetivo de todo ser humano e é dever do Estado prestá-lo a contento, em todos os níveis, protegendo e promovendo o direito à saúde de forma eficaz, organizada, planejada e eficiente para atender toda a população, tanto no âmbito preventivo como curativo. Não obstante, no presente caso não vejo comprovado o perigo de dano, que se configuraria pela presença de situação de urgência na consulta médica requerida pelo agravante. O laudo médico acostado aos autos (i.d. 58454337) não indica uma alta gravidade do quadro de saúde do agravante, caso não tenha o atendimento imediato. Ademais, consta a informação da Secretaria de Saúde de que as marcações de exame seguem uma ordem cronológica, respeitando-se a classificação de risco dos pacientes, bem como informou que o agravante se encontra inserido no Sistema de Regulação (I.D. 58454339). Assim, não se justifica a intervenção do Poder Judiciário no caso em questão, ante a ausência de risco grave à saúde do agravante, bem como pelo fato de que já consta inserido em uma fila de espera. Ademais, pela situação de exceção em que se encontra o País, em razão da declaração de Pandemia Mundial por conta do “Coronavirus”, deve-se ter cautela no deferimento de tutelas emergenciais no âmbito da saúde, sob pena de lesar pacientes com quadro clínico mais graves e que serão prejudicados caso não seja observada uma eventual lista de espera, na qual há classificação de prioridades e urgências. Em face do exposto, ausentes os requisitos legais, indefiro a antecipação de tutela. Comunique-se ao juízo da causa, dispensando-se as informações. Intime-se o Ministério Público. Intime-se o agravado para se manifestar em 15 dias. Após o transcurso do prazo de resposta venham conclusos para julgamento. Brasília/DF, 19 de março de 2020 18:54:38. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator